Tribunal: TJES
Processo: 0017299-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017299-62.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: LEA SANTOS DE SOUZA DIAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DO DEVER DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DANOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

3. a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Seguradora foi rejeitada por fundamentação diferente daquela que afastou, no mérito da demanda, a responsabilidade da seguradora ao pagamento dos danos no veículo de terceiros, ante a ausência de prova do direito autoral quanto ao ponto.

4. Não há obscuridade no acórdão que consignou seus fundamentos de forma clara e coesa, para afastar o dever da seguradora de cobrir os danos causados no veículo de terceiro, por ausência de prova.

5. Conforme jurisprudência do c. STJ, não há falar em julgamento extra petita, nos casos em que o magistrado interpreta de maneira mais ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial. (AgRg no AREsp 156.728/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)

6. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017299-62.2017.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEA SANTOS DE SOUZA DIAS.

ADVOGADO : JOAO FERNANDO GOMES ALVES.

RECORRIDO : ALLIANZ SEGUROS S/A.

ADVOGADO : EDGARD PEREIRA VENERANDA.

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEA SANTOS DE SOUZA DIAS contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, apenas para afastar a condenação da seguradora Requerida/Embargada ao pagamento de indenização pelos danos no veículo de terceiro.

A Embargante alega, em síntese, que (i) há contradição no acórdão, ao confirmar a legitimidade da Autora/Apelada/Embargante para a ação declaratória de existência de obrigação contratual de fazer relativa à cobertura de seguro particular e terceiros e, ao mesmo tempo, afastar a condenação da seguradora Embargada ao pagamento dos danos materiais relativos ao veículo de terceiro; (ii) foi omisso no fato de que a seguradora não recorreu da sentença na parte em que se determinou a liquidação nos termos do Art. 491, I e II, 509, 510 e 816, do CPC, afigurando-se
extra petita
; (iii) é necessário que se esclareça se a seguradora Ré/Embargada está obrigada a cobrir os danos causados no veículo de terceiros ou não, diante da obscuridade do acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

A Embargante insurge-se, em suma, contra o resultado do julgamento unânime da Apelação Cível, que afastou a condenação da Seguradora Embargada ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao veículo de terceiro.

Para tanto, afirma, de início, haver
contradição
no acórdão embargado, ao reconhecer sua legitimidade para ajuizar a ação, diante da cobertura de seguro particular e terceiros, e afastar a responsabilidade da Embargada ao pagamento dos danos materiais no veículo de terceiro.

Não obstante, não existe contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão (ID 4389472), a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Seguradora, ora Embargada, foi rejeitada por fundamentação diferente daquela que afastou, no mérito da demanda, a responsabilidade da seguradora ao pagamento dos danos no veículo de terceiros.

A preliminar foi afastada com base na teoria da asserção, isto é, a partir dos fatos narrados na inicial, no sentido de que, se a autora afirmou, no tocante ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais, que faria jus à indenização em virtude da existência de cobertura contratual para danos em veículo de terceiro, seria legítima “
para,
caso tenha suportado o pagamento
, pleitear a condenação em questão
”.

No entanto, quando da análise do mérito, relativamente aos danos materiais no veículo de terceiro suportados pela autora, a responsabilidade da seguradora foi afastada pelo fundamento de ausência de provas do fato constitutivo de seu direito – “
isto é, o efetivo desembolso de despesas para conserto do veículo de terceiro
” –, em virtude do ônus que lhe caberia, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

Quanto ao ponto, também não há o alegado vício de
obscuridade
no acórdão, que consignou seus fundamentos de forma
clara e coesa
, para
afastar o dever da seguradora Requerida/Embargada
de cobrir os danos causados no veículo de terceiro, por ausência de prova.

Transcrevo as partes do voto sobre a questão:

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Preliminarmente, a seguradora Recorrente arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora/Recorrida para pleitear ressarcimento por danos materiais ocorridos no veículo de terceiro.

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa é condição da ação e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial.

Com efeito, a Autora/Recorrida afirmou, no tocante ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais por si suportados pelos reparos no veículo de terceiro, que faria jus à indenização em virtude da existência de cobertura contratual para danos em veículo de terceiro.

Assim, considerando que, na apólice de seguro firmada entre as partes, há previsão de cobertura para danos causados em veículos de terceiro, a parte autora possui legitimidade para, caso tenha suportado o pagamento, pleitear a condenação em questão.

Ante o exposto, rejeito o argumento preliminar.

2. Dos danos materiais

No tocante aos danos materiais, a Recorrente sustenta que não houve comprovação dos danos materiais suportados pela autora relativos ao conserto do veículo de terceiro.

Quanto à referida alegação, assiste razão à Recorrente.

Na sentença, o magistrado sentenciante determinou que, muito embora a parte demandante não tenha juntado documentos demonstrando o efetivo desembolso de qualquer quantia, relativamente aos danos do veículo de terceiro, o valor despendido deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença, por meio da juntada dos respectivos comprovantes de pagamento.

Verifica-se que, às fls. 538/540, após a sentença e o recurso de apelação da seguradora, a Recorrida acostou os comprovantes de notas fiscais dos serviços efetuados, no intuito de comprovar os valores gastos com o reparo do veículo de terceiro (Toyota Corolla).

No entanto, a determinação contida na sentença de apuração dos valores em sede de liquidação de sentença viola o que dispõe o art. 491, do CPC/15, nestes termos:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

No caso dos autos, a hipótese não retrata nenhum dos casos previstos nos incisos I e II do aludido dispositivo legal.

As notas fiscais que comprovam o dispêndio de valores para conserto do veículo de terceiro são documentos pré-existentes à demanda, não incorrendo em necessidade de produção de prova demorada ou dispendiosa, tampouco de fato novo que não poderia ser comprovado no curso da fase de conhecimento do processo.

Nesse contexto, não é devida a juntada posterior de documentos na fase de liquidação da sentença não destinados à prova de fatos novos, como forma transversa de mascarar preclusão decorrente da inércia da parte, que deixou de acostar a prova no momento devido, isto é, junto à petição inicial da demanda, na forma do art. 434, do CPC/15.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA, ANTERIORMENTE, PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, E REVOGADA, PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO REITERADO AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. DEFERIMENTO, INOBSTANTE A AUSÊNCIA DE FATO OU DOCUMENTOS NOVOS, APTOS A AUTORIZAR O REEXAME DA QUESTÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 397 DO CPC/73. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Com efeito, "pacífico na jurisprudência do STJ, à luz do art. 396 do CPC/1973, que a parte autora deverá apresentar - juntamente com a petição inicial - a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Não se enquadra na permissão do art. 397 do mesmo diploma processual a juntada de instrumentos já existentes no momento da propositura da ação, visando comprovar situação já consolidada à época, e que não deixaram de ser apresentados por motivo de força maior" (STJ, REsp 1.424.936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/12/2017).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.388.297/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Sem considerar, portanto, a prova documental acostada às fls. 538/540, a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo desembolso de despesas para conserto do veículo de terceiro, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para que seja afastada a condenação da seguradora Recorrente ao pagamento dos danos materiais relativos ao veículo de terceiro.

Por fim, também deve ser afastada a alegação de que o acórdão teria sido omisso no fato de que a seguradora não recorreu da sentença na parte em que se determinou a liquidação nos termos do Art. 491, I e II, 509, 510 e 816, do CPC, afigurando-se
extra petita
.

Isso porque, consoante se extrai do trecho transcrito anteriormente, a decisão colegiada analisou o argumento recursal da Seguradora Apelante, ora Embargada, no tocante à
inexistência de comprovação
dos danos materiais suportados pela autora relativos ao conserto do veículo de terceiro.

A conclusão sobre não ser devida a juntada posterior de documentos na fase de liquidação da sentença não destinados à prova de fatos novos, como forma transversa de mascarar preclusão decorrente da inércia da parte, que deixou de acostar a prova no momento devido, com fulcro no art. 434, c/c art. 491, ambos do CPC/15,
não
configura julgamento
extra petita
, tampouco omissão, mas apenas aplicação de fundamentação jurídica (causa de pedir remota) diversa da pleiteada.

Nesse contexto, conforme jurisprudência do c. STJ, não há falar em julgamento extra petita, nos casos em que o magistrado interpreta de maneira mais ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial. (AgRg no AREsp 156.728/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)

Conclui-se, então, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)